Tribunal: TJPA
Processo: 0806632-21.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806632-21.2023.8.14.0201

APELANTE: FELIPE DE JESUS RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: MARIA GRAZIELY SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº 11.340/2006). AGRESSÕES RECÍPROCAS NÃO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. NEUTRALIZAÇÃO DE ALGUMAS VETORIAIS E REFORÇO NA FUNDAMENTAÇÃO SEM
REFORMATIO IN PEJUS.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO (TEMA 1197/STJ). REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Felipe de Jesus Ribeiro contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci, que o condenou à pena de 03 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, do CP c/c Lei nº 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a conduta poderia ser desclassificada para a contravenção de vias de fato; (iii) verificar a legalidade da dosimetria, em especial quanto à pena-base e à aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; e (iv) reduzir o valor indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação é mantida, pois a materialidade e autoria restam comprovadas por laudos médicos, formulários de avaliação de risco, termo de ciência de medidas protetivas e depoimentos firmes e coerentes da vítima, de especial relevância, corroborados pelos elementos de provas, principalmente a testemunha presencial (PM Thiago Henrique Barbosa de Souza).

4.

A tese de agressões recíprocas é afastada, pois laudo pericial do próprio acusado atestou ausência de lesões corporais traumáticas, inexistindo indícios de legítima defesa.

5.

A desclassificação para vias de fato é inviável, uma vez que comprovadas lesões físicas que ultrapassam a mera ofensa à incolumidade da vítima, caracterizando o delito do art. 129, §13º, do CP.

6.

Quanto à dosimetria, reconhece-se a necessidade de neutralização das vetoriais antecedentes e conduta social, por ausência de fundamentação idônea, com redução proporcional da pena-base, em observância ao Tema 1214/STJ, mantém-se, contudo, a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, ante a violência exacerbada praticada contra a vítima grávida e o sofrimento físico e psicológico dela decorrente.

7.

Inviável o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, porquanto sua aplicação não configura
bis in idem
em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, conforme entendimento firmado pelo Tema 1197/STJ (REsp 2.027.794/MS).

8.

Pena final reduzida para 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

9.

Quanto ao dano moral, sua fixação é cabível e independe de prova específica (dano
in re ipsa
), nos termos do Tema 983/STJ. Todavia, mostra-se desproporcional o valor arbitrado em R$ 14.120,00, considerando a condição econômica do réu assistido pela Defensoria Pública, razão pela qual reduz-se o montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de resguardar, por outro lado, a sua natureza pedagógica, punitiva, bem como desestimular reiteração de conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos, especial pela palavra da vítima que possui especial relevância, principalmente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova. O pleito de desclassificação para vias de fato é inviável quando comprovadas lesões corporais, ainda que leves. A aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e da Lei nº 11.340/2006 não configura bis in idem (Tema 1197/STJ). A redução da pena-base é obrigatória quando afastadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem caracterizar
reformatio in pejus
o reforço argumentativo (Tema 1214/STJ). O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido
(dano in re ipsa),
sendo possível sua redução quando o valor se mostra desproporcional à capacidade econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 129, §13º; CPP, art. 387, IV; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.027.794/MS (Tema 1197), Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 02.06.2024; STJ, Tema 1214; STJ, Tema 983; TJDFT, Acórdãos 2040800, 0712931-70.2024; TJ-SP, Ap. Crim. 1501236-59.2023; TJ-MG, Ap. Crim. 0035896-35.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
____________________________________________________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0806632-21.2023.814.0201

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ICOARACI (3ª VARA)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FELIPE DE JESUS RIBEIRO

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Felipe de Jesus Ribeiro apela de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Criminal da Comarca de Icoaraci, que o condenou à pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão
em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §13º do CP c/c a Lei nº 11.340/2006 (lesão corporal no contexto de violência doméstica).

Oferecimento da denúncia – 04/12/2023 (ID 24934717).

Recebimento da denúncia – 10/01/2024 (ID 24934737 - Pág. 2).

Resposta à acusação – 26/01/2024 (ID 24934752).

Sentença Condenatória – 23/05/2024 (ID 24934786).

Apelação – 19/09/2024 (ID 24934797). Razões recursais – 14/10/2024 (ID 24934800), requerendo:

1. A absolvição sob a arguição de agressões recíprocas, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo
ou a desclassificação para a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 (vias de fato);

2. A fixação da pena-base no patamar mínimo legal;

3. O decote da agravante prevista no art. 61, II alínea f do CP, sob fundamento de
bis in idem;

4. A redução do valor fixado a título de danos morais, face a desproporcionalidade do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 19/10/2024 (ID 24934802).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com a redução da pena-base – 28/03/2025 (ID 25817258).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição,
pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

In casu
, o apelante foi condenado
pela prática
do crime tipificado no art. 129, §13º do CP (
lesão corporal no contexto de violência doméstica), por agredir sua ex-companheira, estando a
materialidade
delitiva comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL que subsidiaram o oferecimento da denúncia, sobretudo por meio do formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 24934601 - Pág. 14), através do termo de ciência das medidas protetivas (ID 24934601 - Pág. 20), pelos prontuários médicos da vítima (ID’s 24934769 - Pág. 1, 24934770 - Pág. 1, 24934771 - Pág. 1, 24934772 - Pág. 1 e 24934773 - Pág. 1), bem como por meio do atendimento médico fornecido pelo Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (ID 24934780 - Pág. 1) e prontuário médico que atestou várias marcas de espancamento (ID 24934769 - Pág. 1).

á a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Maria Graziely Sousa da Silva, em sede
inquisitorial, momento em que requereu a decretação de medidas protetivas de urgência, afirmando:

QUE conviveu aproximadamente por 8 (oito) anos com o investigado Felipe de Jesus Ribeiro, da união adveio um filho de 1 ano e 1 mês e atualmente encontra-se grávida de 5 (cinco) meses, ressalta que o relacionamento sempre foi conturbado;
QUE em julho de 2023 o seu ex-companheiro a agrediu na cabeça e nas pernas com pedaço de pau;
QUE a depoente requereu as medidas protetivas de urgência, entretanto o investigado nunca cumpriu a decisão judicial e a perseguie, mas ela nunca aceitou a reconciliação; QUE em agosto o investigado foi preso por

tráfico de drogas; QUE hoje, 27/11/2023 às 2h, estava sentada na calçada de sua casa e o seu ex-companheiro estava em uma calçada próxima bebendo com a sua comadre Crislany Brenda Miranda;
QUE em um determinado momento começou uma discussão e Felipe jogou urna cadeira em sua direção, mas não a acertou;
QUE Felipe entrou na casa de seu compadre Carlos Nailton, depois saiu revoltado e a agrediu com um soco na testa; QUE a sua comadre Crislany tentou intervir na briga, mas também foi agredida;
QUE Felipe correu em sua direção e desferiu-lhe um soco na barriga; QUE sentiu uma dor muito forte na barriga e ao fazer xixi percebeu que estava com um pequeno sangramento;
QUE foi até a emergência do Hospital Abelardo Santos e durante a consulta foi informada pela médica que metade do seu útero está aberto e que existe risco de aborto caso ela não tome os cuidados necessários; QUE hoje a tarde voltará ao Hospital para fazer uma segunda ultrassonografia.
QUE deseja as seguintes medidas protetivas:
1) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e c agressor, 3) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, 4) proibição de frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade fisica e psicológica da ofendida (RESIDÊNCIA E LOCAL DE TRABALHO), 5) Restrição de visitas ao dependente menor (ID
24934601 - Pág. 11/12, grifos nossos
).

Durante sua oitiva judicial, confirmou o depoimento em sede policial, descrevendo de forma pormenorizada os fatos, asseverando conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

A vítima, ao prestar seu depoimento em Juízo, declarou: “Que ela morava no local onde foi agredida; que ‘deu um tempo de lá’, pois pediu afastamento, distância e ele não cumpriu o afastamento; que ele a ficou perseguindo; que viajou para São Luís grávida do seu filho; que hoje tem um filho de 01 ano e 04 meses; que a agressão foi por causa de uma traição; que depois que ele se meteu com essa mulher, parece que a cabeça dele ‘virou’; que ele a agredia por causa dela; que tudo que ele brigava com essa mulher, ele agredia a vítima; que se separaram e ele foi preso por tráfico de drogas; que ele queria ver o filho dele, pois passou 03 meses longe do filho dele; que voltou do Maranhão, para ele ver o filho dele; nisso que voltou, ele a ficava perseguindo, a ameaçando, a colocando em cárcere privado; que foi até que aconteceu essa situação; que no dia dos fatos estava gestante de 06 meses; que o bebê é filho dele;

que o acusado estava bebendo na frente da casa do padrinho do seu filho; que estava bebendo o acusado e essa mulher que ele fica; que eles estavam tendo uma discussão; que sentou lá e falou que não tinha nada a ver, que era entre eles dois; que ele ficou furioso e entrou para a casa do padrinho do seu filho e apareceu com uma garrafa de vidro para querer bater nela; que a mulher a puxou para trás; que olhou para cima e o acusado deu um soco na sua cara; que correu para trás da mulher; que ele usou um pau para bater em sua perna; que ele deu um soco em sua barriga, de lado; que foi quando estava se escondendo atrás da mulher em um caminho; que quando foi se esconder atrás da mulher, ele deu um soco, que pegou em sua barriga; que começou a sentir dor; que não viu que estava sangrando; que a mulher viu que estava sangrando; que entre suas pernas estava sangrando; que chegando no hospital, a médica falou que seu útero estava fraco e que poderia ter um aborto; que lhe deram medicação; que dessa garrafa que ele pegou dentro da casa, ele queria bater nela; que no hospital a médica falou que devido a tantas agressões que sofria, bateram uma ‘chapa’ da sua cabeça e constou que tinha tumores na sua cabeça; que no 1º dia não foi fazer exame de corpo de delito porque o IML estava fechado; que a mandaram no outro dia, mas ela não tinha dinheiro para o ônibus, pois é longe e não tinha com quem deixar seu filho; que não fez o exame de corpo de delito, mas foi atendida no Hospital Abelardo santos; que tem o prontuário médico do atendimento; que depois desse fato foi procurar o apoio de sua família, mas sua família mora em São Luís; que hoje está na casa de uma amiga, pois ela soube o que aconteceu; que as agressões foram: soco na barriga, soco na cara, vários socos na cabeça, várias agressões dentro de casa, pois ele a agredia na cabeça, que tem dor de cabeça devido tanta porrada que ele a batia na cabeça; que foi ter seu primeiro filho no Maranhão; que ele não chegava a bater nela no primeiro filho, mas desse ela ‘penou’, pois era muita gente no ouvido dele dizendo que o filho não era dele; que quando ele sair da prisão vai entrar na justiça para ele pagar pensão para os filhos e que vai fazer teste de DNA para comprovar que é filho dele, pois ele vai muito pela cabeça dos outros; que tinha lesões nas pernas, suas pernas estavam roxas em razão das porradas que ele lhe dava; que ele lhe dava soco na perna; para defender sua barriga, pulava na cama, escondia sua barriga e ele batia só na sua perna; que ele batia na cabeça; que hoje está com 07 meses de gestação; que devidos ás porradas, ela de vez em quando passa mal, sua pressão baixa e vai constantemente ao Abelardo Santos; que está fazendo pré-natal; que estavam juntos há 07 anos; que já perdeu 02 filhos; que ele já a perseguiu; que deu parte na delegacia contra ele, para que ele ficasse longe dela, mas ele não fica longe dela, pois fala que ela é a única mulher da vida dele, que tem um filho com ela; que filho não impede a separação; que ele está preso e está dando conta de cuidar do seu filho; que tem ajuda; que tem 02 filhos com o acusado; que o fato se deu por volta de 01h da manhã; que ele estava porre, pois bebeu e ‘cheirou’; que as agressões ocorreram fora do imóvel, na frente da casa do padrinho do seu filho; que os vizinhos presenciaram o fato e ficaram revoltados e queriam dar até porrada na amante dele; que os vizinhos foram à delegacia para confirmar o que ocorreu; que eles foram ouvidos (ID 24934786 - Pág. 4/5).

Importante destacar
que a versão da vítima
supracitada
, foi confirmada em juízo através do depoimento da testemunha PM
Thiago Henrique Barbosa de Souza, conforme consta da sentença impugnada,
quando declarou:

A testemunha de acusação Thiago Henrique Barbosa de Souza relatou que: “Que é policial militar; que foram ao Abelardo Santos e quando chegaram lá, a moça estava grávida e relatou que ele a teria agredido, inclusive com um pedaço de pau, que ele teria batido nas pernas dela; que ela estava com as pernas machucadas, que tinham ferimentos, tinham hematomas; que ela indicou o possível endereço onde ele poderia estar, onde eles moravam, que era alí no PAC, nos prédios; que se deslocaram até lá, que ele estava lá com uma criança de colo; que deram voz de prisão e mandaram uma parente pegar a criança; que ele falou que não fez nada disso na hora em que foi preso; que o acusado alegou que o motivo da agressão foi porque a vítima o traiu; que não recorda se ele já tinha passagem; que ela tinha uma barriga evidente de gestação; como foram ao Abelardo Santos, relataram logo para eles que ela estava gestante e que poderia inclusive perder a criança; que estavam fazendo exames para ver se ela teria um aborto ou não; que a vítima relatou que o acusado bateu nela, inclusive com um pedaço de pau; que os hematomas mais visíveis eram nas pernas, estavam com uns roxos bem visíveis; na região do braço e na região do roxo; que ela estavam atendimento no hospital por causa dessa agressão; que entrou em contato com a PM foi a assistência social do hospital; que ela disse que já teria sido agredida por ele anteriormente; que ele foi preso em flagrante; que ele estava nos arredores da residência; que ele negou que a tenha agredido; que ela estava com marcas visíveis de agressão; que ela estava em análise se poderia ocorrer o aborto ou não; que naquele momento soube que ela saiu da situação de risco, mas não sabe se houve aborto posterior (ID 24934786 - Pág. 5/6).

O réu negou os fatos em sede de investigação policial (ID 24934602 - Pág. 1/2), e, em juízo, asseverou conforme consta na decisão combatida, transcrita novemente no essencial:

O acusado, em seu interrogatório narra que: “Que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que nesse dia eles discutiram, pois ela o pegou com sua amante; essa ‘amiga’ dela que ela estava falando, era sua amante, de nome Brenda Fernanda; que eles estavam bêbados e ela estava com as penas em cima da dele; que a vítima surtou e caiu por cima da mesa; que não a agrediu e nem deu soco na barriga dela; que chutou uma cadeira, mas não pegou nela; que ela caiu por cima da mesa tentando agredi-lo; que ela se desequilibrou e caiu; que sabia que ela estava grávida; que os dois filhos dela são dele; que não a agrediu e nem tentou agredi-la; que a vítima já sabia que ele tinha uma amante; que inclusive a vítima falou que queriam linchar sua amante no local após o acontecido; que a queda que ela teve foi porque ela caiu por cima da mesa; ela deu um tapa em seu rosto, que ele desviou e ela caiu; que ela estava descontrolada tentando agredi-lo; que foi quando os separaram (ID 24934786 - Pág. 6).

Sobre os fatos, cediço que a Lei nº 11.340/06, tem por desígnio coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, bem como a vulnerabilidade da mulher não demanda apreciação concreta, pois decorre da própria lei, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL)– RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA
- Não verificada. Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Restando a palavra da vítima firme e segura quanto à prática da lesão corporal exercida no âmbito doméstico, corroborada por laudo pericial, palavra dos policiais, impossível a absolvição do apelante. PLEITO DE INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA – NÃO VERIFICADO
- A Lei 11 .340/06 tem por desígnio coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, bem como a vulnerabilidade da mulher não demanda apreciação concreta, pois decorre da própria lei, além das circunstâncias fáticas demonstrarem que o crime ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
REDUÇÃO DA PENA-BASE – Possibilidade. Maus antecedentes configurados, decote, todavia, da análise desfavorável da reprovabilidade da conduta. De outro lado, em observância ao princípio da proporcionalidade, quando presente apenas uma circunstância judicial negativa, a jurisprudência tem entendido adequada e suficiente a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima . REDUÇÃO DO 'QUANTUM' DE AUMENTO RELATIVO À REINCIDÊNCIA – Cabimento. Aumento de pena em 1/3 (um terço) pela reincidência. Desproporcionalidade. Redução do patamar para 1/6 (um sexto) . SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – Impossibilidade. O recorrente foi condenado pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, restando patente que não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por se tratar de crime cometido com violência a pessoa, cuja vedação se encontra prevista no art. 44, inc. I, do CP . Inteligência da súmula 588, STJ. Recurso parcialmente provido (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501236-59.2023 .8.26.0210 Guaíra, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 18/04/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/04/2024, grifos nossos).

No ponto, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade e sem a presença de terceiros, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante. Sua coerência e firmeza, quando corroboradas por outros elementos de prova, são suficientes para sustentar o édito condenatório,
porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
- PRELIMINAR - IRREGULARIDADE DO LAUDO PERICIAL - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUTORIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal e artigo 12, § 3º da Lei nº 11.340/06, o exame de corpo de delito indireto, bem como os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde são meios aptos a comprovar a materialidade do delito. Diante da inexistência de prova judicializada quanto à autoria da conduta imputada, é de rigor a absolvição do réu pela prática do crime de lesão corporal . V.V APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, CP)- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EXTRAJUDICIAL FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS.
Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, ainda que perante a autoridade policial, assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00358963520228130701, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/08/2024, grifos nossos).

Na espécie
,

a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não teve a intenção ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,

autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe as lesões corporais atestadas no prontuário médico juntado aos autos, conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art. 129, §13º, do CP, sendo de rigor a manutenção da condenação.

In casu,

verifico que n
ão se sustenta a tese de absolvição do réu em razão de suposto contexto de
agressões recíprocas,
vez que há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, principalmente face ao laudo de perícia de lesões corporais realizado no réu que atestou
“ausência de lesões corporais traumáticas recentes de interesse médico legal”
(ID 24934602 - Pág. 9). Sobre o tema:

Direito penal e processual penal. apelação.
Contexto de violência doméstica. Lesão corporal.
Provas da autoria e da materialidade. Absolvição e desclassificação para vias de fato. Impossibilidade. Ameaça. Provas insuficientes. Absolvição devida. Motivo do crime. Valoração negativa afastada. Fração de aumento da pena na primeira fase da dosimetria. Manutenção do critério adotado na sentença. Dano moral. Afastamento incabível. Valor mantido. Gratuidade de justiça. Competência do juízo da execução. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes dos artigos 129, § 13, e 147, caput, ambos do Código Penal, c/c artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006.

II. Questões em discussão

2. (i) possibilidade de absolvição do crime de lesão corporal, por legítima defesa ou por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; (ii) absolvição quanto ao crime de ameaça por insuficiência de provas; (iii) cabimento da valoração negativa dos motivos do crime; (iv) análise da fração adequada para aumento da pena na primeira fase da dosimetria; (v) afastamento da indenização por danos morais ou redução do seu valor; e (vii) possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando é coerente e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-la.

4. Não há falar em agressões recíprocas ou em legítima defesa quando as provas evidenciam que as lesões suportadas pela vítima ocorreram em contexto no qual o agente agiu com o dolo de ofender sua integridade física, não tendo sido demonstrado pela defesa que se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

5. Sendo a palavra da vítima firme e coerente e estando amparada no laudo de exame de corpo de delito, considera-se devidamente comprovado o crime de lesão corporal, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas e tampouco a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41).

6. Não tendo sido efetivamente confirmada em juízo a declaração da vítima feita na fase de investigação acerca do crime de ameaça, impõe-se a absolvição, porquanto não se admite condenação com esteio em elementos colhidos apenas na fase policial.

7. Afastado o ciúme como motivo para prática do crime, deve ser decotada a majoração correspondente da pena-base.

8. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência dominante desta Corte sugere a fração de aumento, para cada circunstância desfavorável, de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal.

9. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Assim, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida (art. 387, inciso IV, do CPP), basta a comprovação do fato criminoso, cujo ônus é da acusação, para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

10. Para fixação do valor da indenização por danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Na hipótese, tem-se por razoável o valor fixado (R$ 500,00).

11. O pedido de gratuidade da justiça deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula 26 desta Corte, que estabelece sua competência para analisar a hipossuficiência econômica do condenado.

IV. Dispositivo

12. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJDFT, Acórdão 2007077, 0707941-36.2024.8.07.0005, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §13, CP). AMEAÇA (ART. 147, CP). LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DEFENSIVO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AGRESSÕES RECÍPROCAS. NÃO OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando se apresenta coerente e encontra respaldo em outros elementos de prova, como o laudo de exame de corpo de delito e os depoimentos de policiais que atenderam à ocorrência.

2. O conjunto probatório harmônico, formado pelo depoimento detalhado da vítima nas fases inquisitorial e judicial, laudo pericial que atesta as lesões compatíveis com a narrativa, e o testemunho policial, comprova a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, afastando o pleito absolutório por insuficiência de provas.

3.
A tese de que o conflito gerou agressões recíprocas não isenta o apelante de responsabilidade, mormente diante da desproporcionalidade da ação e da iniciativa agressiva do réu.

4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado apresenta versão exculpatória dos fatos, negando as ameaças e atribuindo as lesões a um contexto acidental ou de legítima defesa, sem admitir, de forma voluntária e integral, a prática dos delitos imputados.

5. Apelação conhecida e não provida (TJDFT, Acórdão 2009713, 0708378-62.2024.8.07.0010, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 24/06/2025, grifo nosso).

Outrossim, o conjunto probatório revela que a tese consubstanciada na ocorrência de agressões recíprocas não restou caracterizada na espécie, porquanto não restou provado no curso da instrução processual que a vítima teria agredido fisicamente o acusado.

Destarte, tenho que é da defesa o ônus da comprovação de que o fato se passou no contexto de lesões recíprocas ou mesmo de que o réu agiu em legítima defesa, o que não restou demonstrado na espécie, devendo a sentença condenatória permanecer incólume,

conforme explicitado,
sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

No que tange à tese subsidiária, consistente no pedido de
desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato,
igualmente, o pleito não deve ser acolhido.

Isso porque, como cediço, a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, é uma figura subsidiária, o que significa que ela só se aplica quando a conduta do agente não constitui um crime mais grave. Dessa forma, afasta-se a sua caracterização sempre que a agressão física resultar em qualquer ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, ainda que de natureza leve, ou seja, a contravenção penal em estudo
caracteriza-se pela violência contra a pessoa sem a produção de lesões corporais.

Sob essa ótica, a existência de
várias marcas de espancamento (ID 24934769 - Pág. 1),
como na espécie, já é suficiente para tipificar o crime de lesão corporal, conforme o artigo 129 do Código Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER
EM CONTEXTO DE RELAÇÃO AFETIVA E SITUAÇÃO DE RUA. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com os arts. 5º e 7º da Lei11.340/2006. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, sob alegação de lesões recíprocas e legítima defesa, ou, alternativamente, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) averiguar se estão presentes os requisitos da legítima defesa a justificar a absolvição do acusado;
(iii) analisar a possibilidade de desclassificação da infração penal para a contravenção de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial, boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

4. A autoria é confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, que relatou ter sido agredida com socos, chutes e puxões de cabelo por ciúmes do acusado, corroborados pelos testemunhos dos policiais militares que presenciaram o estado da vítima, além do laudo pericial que descreveu lesões compatíveis com as agressões narradas.

5. A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois o conjunto probatório evidencia que foi o réu quem iniciou as agressões, não demonstrando ter agido para repelir injusta agressão atual ou iminente. Incumbe à Defesa comprovara excludente, conforme o art. 156 do CPP, ônus não satisfeito nos autos.

6. A desclassificação para a contravenção de vias de fato não merece acolhimento, uma vez que foram comprovadas lesões corporais objetivas e documentadas no exame de corpo de delito, descaracterizando a ausência de vestígios típica da contravenção.

7. A dosimetria da pena respeitou os critérios legais, com pena-base fixada no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e concessão da suspensão condicional da pena, não havendo vício ou desproporcionalidade a justificar qualquer alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prova oral, corroborada por elementos materiais, é suficiente para a condenação por lesão corporal no contexto deviolência doméstica.

2. A alegação de legítima defesa exige comprovação pela parte que a invoca, sendo incabível sua aplicação quando ausentes os requisitos legais.

3. A presença de lesões corporais objetivamente constatadas em laudo pericial afasta a possibilidade de desclassificação do crime para contravenção penal de vias de fato.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts.
129, § 9º, 59, 68 e 77; CPP, art. 156; CF/1988, arts.
5º, XLVI, e 93, IX; Lei11.340/2006, arts. 5º e 7º (TJDFT, Acórdão 1996569, 0707896-31.2021.8.07.0007, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025 - grifos nossos.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. DESCABIMENTO.
DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal, cumulado com os artigos 5º e 7º, da Lei 11.340/2006). A Defesa pretende a absolvição do acusado, alegando excludente de ilicitude, consistente na legítima defesa, e insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, a revisão da dosimetria da pena e a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime; (ii) decidir se o laudo de exame de corpo de delito é essencial para comprovar as lesões narradas pela vítima; (iii) verificar se houve legítima defesa ou agressões recíprocas que afastem a responsabilidade penal do acusado
; (iv) analisar se é cabível a desclassificação da conduta do acusado para a contravenção penal de vias de fato;
(v) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos motivos do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.

4. O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento da vítima nas fases policial e judicial, corroborado pelas fotografias, contendo imagens de lesões compatíveis com os fatos narrados, comprova de maneira suficiente a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal descrito na denúncia.

5. A comprovação de lesões corporais por laudo pericial nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é dispensável, consistindo apenas em um dos meios de prova.

6. A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois, ainda que tenha havido agressões mútuas, iniciadas pela vítima, o excesso doloso do réu afasta a excludente de ilicitude.

7. A desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato é incabível quando há ofensa à integridade física da vítima.

8. Ausentes, nos autos, elementos que comprovem os fundamentos utilizados para valorar negativamente os motivos do crime (ciúmes e sentimento de posse), deve ser afastada a aludida circunstância judicial.

9. Nos termos do enunciado 26, da Súmula do TJDFT, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: artigos 77 e 129, § 13, do Código Penal; artigos 5º e 7º, da Lei 11.340/2006; artigo 158, do Código de Processo Penal; artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/1941. (TJDFT, Acórdão 2040800, 0712931-70.2024.8.07.0005, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 09/09/2025, grifos nossos).

Portanto, rejeita-se tanto o pedido absolutório quanto a tese desclassificatória, mantendo-se hígida a r. sentença vergastada quanto ao ponto.

D
A REFORMA DA DOSIMETRIA COM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II ALÍNEA F DO CP.

Adianto, desde logo, que acolho em parte o pedido defensivo.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

1ª FASE: Passemos à dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal:

- A culpabilidade do acusado se mostra elevadíssima pois, com sua ação, atingiu diretamente a barriga da vítima, grávida de 06 meses, do próprio filho do acusado, demonstrando uma sordidez elevada na prática do crime, que se reveste de especial reprovabilidade, devendo ser valorada negativamente. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 369344.

- O acusado apresenta antecedentes criminais, no qual apresenta uma ficha extensa de procedimentos em apuração;

- Sobre a conduta social, a vítima informa que o réu sempre se mostrou com conduta inadequada ao ambiente e harmonia familiar, notadamente no que concerne ao respeito aos valores familiares, pois mantinha uma relação extraconjugal e sempre a agredia por esse motivo, devendo ser valorado negativamente;

- Quanto à personalidade do agente, não há nada a valorar negativamente;

- O motivo do crime foi o machismo e o patriarcado, considerado de
especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do
machismo e patriarcado – circunstância negativa. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372;

- Circunstâncias do crime: o acusado cometeu o crime sob efeito de bebida alcoólica, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório, lhe diminuindo a capacidade de autocontrole, por esta razão, desborda o tipo penal do art. 129, §9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. Neste sentido, jurisprudência do AgRg no AREsp 1871481.

- As consequências do crime também são desfavoráveis, uma vez que a vítima até hoje possui sequelas das agressões sofridas e rotineiramente apresenta problemas de saúde, como hipotensão, devendo ser valorada negativamente;

- A vítima não contribuiu para a prática da infração penal.

Diante da existência de 06 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

2ª FASE: Circunstâncias atenuantes e agravantes:

Não há atenuantes.

Presente a causa agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), razão pela qual majoro a pena encontrada na primeira fase em 1/6, ficando estabelecida em 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3ª FASE: Ausentes as causas de diminuição ou aumento de pena.

ASSIM, FIXO A PENA DE 03 (TRÊS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL PREVISTA NO ART. 129, §13 DO CPB, A QUAL TORNO DEFINITIVA.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CPB.

[...].

Considerando o pedido de indenização por danos morais requeridos pelo Ministério Público e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu prejuízos decorrentes da agressão sofrida, notadamente de cunho físico, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, IV do CPP,
julgo procedente o pedido para condenar o réu FELIPE DE JESUS RIBEIRO, ao pagamento a título de danos morais da quantia de dez salários mínimos do corrente ano, ou seja, R$ 14.120,00 (quatorze mil, cento e vinte reais).

O referido valor será revertido em favor da vítima MARIA GRAZIELY SOUSA DA SILVA (ID 24934786 - Pág. 8/11, grifos nossos).

Como é cediço,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

No ponto, inviável o acolhimento do pedido defensivo de
fixação da pena-base no mínimo legal,
merecendo, porém, reanálise o cálculo dosimétrico.

Na espécie, necessária a neutralização das vetoriais da
conduta social
e
antecedentes
, por ausência de fundamentação inidônea.

Não obstante, fazendo uma nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, conforme admite o efeito devolutivo da apelação, constato a existência de elementos concretos que evidenciam um grau de reprovabilidade que extrapola o tipo penal, o que justifica a manutenção da valoração negativa da vetorial da
culpabilidade
(face a violência e crueldade exacerbadas quando da prática criminosa mediante o desferimentos de socos atingindo diretamente a barriga da vítima, grávida de 06 meses do próprio filho do réu, sendo que tais agressões poderiam ter afetado o bebê), justificando, por conseguinte, a manutenção da valoração negativa do vetor em análise. Sobre o tema:

Violência doméstica. Lesão corporal.
Provas. Legitima defesa. Ameaça. Inexistência de temor por parte da vítima. Culpabilidade. Circunstâncias do crime.

1 - Se há provas de que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima, sua esposa, causando-lhe lesão constatada por exame de corpo de delito, não é caso de absolvição.

2 – Não se reconhece legítima defesa se, ainda que para repelir eventual agressão, o réu agiu com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.

3 - Havendo declaração da vítima, em juízo, que não sentiu medo das palavras do réu, a ameaça, sem potencialidade lesiva, não constitui crime.

4 - Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.

5 - A conduta do acusado, que agrediu a vítima que estava grávida de mais de três meses de gestação, colocando em risco a vida da mãe e do bebê, extrapola às circunstâncias inerentes do tipo penal. Justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

6 – Apelação provida em parte (TJDFT, Acórdão 1424927, 0758231-27.2021.8.07.0016, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no DJe: 30/05/2022, grifos nossos).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE
(ART. 129, §2º, IV DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE (LEGÍTIMA DEFESA) NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DE DEFORMIDADE PERMANENTE.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLÊNCIA DESPROPORCIONAL. UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS CORTANTES E CONTUNDENTES.
CONCURSO DE AGENTES. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave, qualificada pela deformidade permanente, restaram devidamente comprovadas por elementos de prova consistentes, como boletim de ocorrência, laudos periciais, depoimentos testemunhais e confissão parcial das rés. A alegação de legítima defesa não se sustenta diante dos elementos probatórios que indicam que a vítima, ao ser provocada e agredida pelas apelantes, não agiu com qualquer conduta que justificasse a reação violenta das rés, que utilizaram de meios excessivos, como facas e capacete, para causar lesões graves. Ausente a demonstração de injusta agressão inicial por parte da vítima, não se configura a excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal. Não merece acolhimento o pedido de desclassificação para lesão corporal leve, diante da comprovação de cicatrizes permanentes no rosto da vítima. A jurisprudência majoritária entende que cicatrizes em regiões visíveis e expostas, capazes de causar constrangimento duradouro, configuram a qualificadora de deformidade permanente prevista no art. 129, § 2º, IV do Código Penal.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal e com aumento superior à fração de 1/6 foi devidamente fundamentada pela instância de origem com base em circunstâncias concretas do caso.
O aumento levou em consideração a intensidade do dolo das rés, que agiram com frieza, insensibilidade moral e dolo direto, desferindo golpes contra a vítima de maneira covarde e desproporcional, com uso de instrumentos cortantes e contundentes (facas e capacete), configurando um ataque coletivo por três agentes contra uma vítima indefesa e sozinha. A gravidade das lesões provocadas, incluindo cortes permanentes no rosto da vítima, caracteriza a qualificadora de deformidade permanente, evidenciando a violência desmedida e reiterada, mesmo após a vítima já se encontrar ferida. Tal contexto justificou a elevação da pena em um patamar um pouco superior ao usualmente aplicado. Conforme jurisprudência consolidada, o aumento superior ao limite de 1/6 na pena-base é admissível quando fundamentado em elementos concretos que denotem a maior reprovação da conduta, como no caso em análise, em que se verifica a execução do delito com extremo dolo, uso de violência exacerbada e desproporcionalidade de forças, bem como a humilhação física e moral infligida à vítima. A dosimetria observou, ainda, a aplicação dos princípios da individualização da pena e proporcionalidade, sem extrapolar os limites legais, estando, portanto, plenamente em consonância com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria. Recurso de apelação desprovido (TJ-PE - Apelação Criminal: 00022358720168170370, Relator: EVANDRO SERGIO NETTO DE MAGALHAES MELO, Data de Julgamento: 25/11/2024, Gabinete do Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo 2ª CCRIM, grifos nossos).

Com efeito, diferentemente do que pleiteia a defesa, verifico que
o cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante não desvela mácula sob o prisma da legalidade, porquanto idoneamente baseado no desvalor do vetor
motivos do crime,
considerando a exteriorização
do machismo e do patriarcado no cometimento do fato típico, em nítido sentimento de propriedade e subjugação da situação da mulher, o que r
eforça as estruturas de dominação masculina, conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL.
LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL).
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL COMPROVADO POR FOTOGRAFIA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA. MOTIVOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIVA.
DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestada na fase policial e judicial, pode lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.

2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato e o crime de lesão corporal, em situação de violência doméstica, em especial, a declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova.

3. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso, restou comprovado que a vítima foi agredida com socos na cabeça e aperto no ombro, que lhe deixaram hematomas comprovados por fotografias.

4. Extrapolado o tipo penal, tendo em vista que a vítima foi atingida com socos, ficando lesionada no ombro, em face do ciúme exacerbado
e do sentimento de posse e machismo do réu, mantém-se desabonado os motivos do crime.

5. Consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 983), é cabível, na seara criminal, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, sobretudo quando a ofensa se deu em sede de violência doméstica contra a mulher, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, por sua natureza “in re ipsa", devendo, apenas, se garantir o contraditório e a ampla defesa, mediante pedido expresso na denúncia.

5.1. Montante fixado de acordo com as peculiaridades do caso.

6. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT, Acórdão 2031276, 0717836-55.2023.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 16/08/2025, grifos nosso).

Sem embargo, no que alude às
circunstâncias do crime,

verifico o desvalor da vetorial em estudo mais uma vez de forma escorreita, tendo sido declinado pelo juízo sentenciante elemento que emprestou à conduta do apelante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal, qual seja, a prática do delito em estado de embriaguez.

Nessa toada, o aumento da pena-base, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, é permitido quando ocorre o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cometido por alguém que esteja sob o efeito de álcool, como na hipótese dos autos, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE.
NÃO APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/8 (UM OITAVO). JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na culpabilidade é analisado o grau de censurabilidade da conduta e, no caso em análise, esta sem dúvida merece maior censura, haja vista que o réu praticou com severidade as lesões causadas à vítima, o que demonstra a maior reprovabilidade no comportamento do réu na prática do crime.

2. O aumento da pena-base, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, é permitido quando ocorre o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cometido por alguém que esteja sob o efeito de álcool, como na hipótese dos autos. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 1871481).

3. É sabido que o magistrado goza de liberdade no momento da fixação da pena, atuando pautado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, guiando-se pelas disposições contidas nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal. 3.1. Não se pode afirmar que o sentenciado possui direito subjetivo a uma determinada fração de recrudescimento da pena-base, porquanto se franqueia ao julgador a possibilidade de observar as peculiaridades do caso concreto para individualizar a reprimenda a ser imposta e, ao final, aplicar a fração que reputa adequada para a resposta estatal.

4. Aplica-se o regime inicial semiaberto nos casos em que a pena seja igual a 2 (dois) anos, mas as circunstâncias judiais forem desfavoráveis ao réu, conforme o disposto no § 3° do art. 33 do Código Penal.

5. Inviável a suspensão condicional da pena quando não preenchidos os requisitos previstos no art. 77, inciso II, do Código Penal.

6. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT,
Acórdão 1870957
, 0704327-37.2021.8.07.0002, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024, grifos nossos).

Por derradeiro, mantenho também a valoração negativa da vetorial
consequências do crime,

apesar de não haver documentos médicos relatando sobre o abalo psicológico e físico sofrido pela vítima, é possível comprová-lo por outros meios, pois, durante a oitiva judicial da vítima, fora relatado que a ofendida possui sequelas das agressões sofridas e rotineiramente apresenta problemas de saúde, acarretando, por conseguinte, traumas que extrapolam ao tipo penal.
Em consonância com o outrora exposto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS.
ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. 2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base.
3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea. 4
. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.441.372 – GO, Min. Rel. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Publicação: 27/05/2019, grifos nossos).

Destarte, ante a presença de vetoriais desfavoráveis ao apelante, plenamente justificada a exasperação da pena-base, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Oportuno acrescentar que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa,
in casu,
não há desproporção no aumento da pena-base em patamar acima de 1/6, que não constitui direito subjetivo de acusado em processo criminal, uma vez que há motivação particularizada e devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada na extrema violência empregada contra a ofendida grávida de 06 (seis) meses
, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi
do art. 59 do CP.

A esse respeito, cumpre relembrar o entendimento de que
"a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão"
(STJ, AgRg no HC nº 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). Para corroborar:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA O AUMENTO DA PENA-BASE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por lesão corporal em situação de violência doméstica, questionando o aumento da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. Pacífico o entendimento de que "[a] legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão" (AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023), colmo ocorreu no presente caso. 5. Não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada em decorrência da gravidade concreta da conduta, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 59 do CP.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (STJ, HC n. 786.949/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024, grifos nossos).

Como se vê, embora verifique que as vetoriais em estudo devam permanecer desfavoráveis, necessária a redução da sanção basilar nos
termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1214:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença”)
, como ocorreu na espécie com a neutralização das vetoriais antecedentes e conduta social.

Dessa forma, fixo a sanção basilar em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda etapa, sem atenuantes. No ponto, m
elhor sorte não assiste à defesa quanto ao pedido de
afastamento do reconhecimento
da agravante prevista no
art. 61, II, alínea “f”, do CP.
Explico.

Sobre o tema, o delito foi praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não configurando
bis in idem
o reconhecimento da agravante em questão
,
uma vez que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Sob essa ótica, inviável o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), restando
oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Tema 1197), fixou a tese de que
“a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem”,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO).
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" (destaquei), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher). 3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP).
4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto; e, assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem"

(
STJ,
REsp n. 2.027.794/MS,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 02/06/2024, grifos nossos).

Assim, diante do direcionamento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não assiste razão à defesa pleitear o decote no tocante ao reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, inexistindo
bis in idem
na sua aplicação em conjunto com as disposições da Lei nº 11.340/06, motivo pelo qual estabeleço a sanção intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na última etapa, sem causas de aumento e diminuição de pena, ficando a pena definitivamente fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo a fixação do regime inicial aberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos da decisão objurgada.

DA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, FACE A DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
ARBITRADO

Quanto ao dano moral, a defesa pugna pela redução do valor fixado a título de indenização, alegando ser desproporcional e
inviável para o apelante honrar tal condenação, eis que totalmente fora de sua capacidade financeira.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: "
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
".

Saliente-se que a violência doméstica viola os direitos humanos fundamentais da vítima, incluindo o direito à integridade física e psicológica, à dignidade e à segurança e o Estado tem o dever de proteger esses direitos e garantir que as vítimas recebam reparação adequada.

É certo que a violência doméstica frequentemente causa danos emocionais profundos na vítima, incluindo estresse, ansiedade, depressão e trauma psicológico, sem falar na necessidade de expor perante a Autoridade Policial e Judicial. Muitas vezes, esses danos podem afetar negativamente a qualidade de vida da vítima e sua capacidade de funcionar adequadamente em diversos aspectos da vida cotidiana.

Dentro desse contexto, a consumação do dano moral, no caso concreto, opera-se com o simples cometimento do delito em situação de violência doméstica (dano
in re ipsa
).

Assim, a necessidade de condenação do agressor em danos morais é tese pacífica e encontra respaldo na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, E ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL, 03 (TRÊS) VEZES, AMBOS NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06 - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES - INCABÍVEL - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INCABÍVEL - JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticados no âmbito doméstico ou familiar. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual se mostra incabível o acolhimento da pretensão recursal. 2. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 3. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 4. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares é ID ônea, incabível a redução das penas-bases aplicadas. 5. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. O quantum indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma suficiente para desestimular a reiteração da conduta . 6. Restando demonstrado que o valor fixado pelo magistrado sentenciante além de proporcional e razoável, fora fixado de forma suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor das vítimas, evidente o descabimento do pleito de redução do valor indenizatório. 7. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98, §1º, do Código de Processo Penal. 8. Recurso conhecido e desprovido. Data: 08/Feb/2024 Órgão julgador: 1a Câmara Criminal Número: 0001469-46.2023.8.08.0012.

No que tange ao
quantum
indenizatório, inexiste critério científico para quantificar a intensidade do dano moral, cumprindo ao julgador sopesar o caráter de indenização à vítima e a sanção ao causador do dano, para que o montante indenizatório seja adequado e proporcional ao prejuízo efetivamente experimentado.

Além disso, a quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização.

Em que pese as considerações acima, observo que se trata de réu patrocinado pela Defensoria Pública, razão pela qual entendo que se mostra elevado e desproporcional o valor indenizatório fixado em sede da decisão combatida, no montante de R$ 14.120,00 (quatorze mil, cento e vinte reais).

Em consonância com o exposto, vejamos a jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS PERIFÉRICAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA. CRITÉRIO NORTEADOR. PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. BENESSE DO ART. 77 DO CP. INAPLICABILIDADE.
DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. Os depoimentos prestados pela vítima em sede extrajudicial e em Juízo, corroborados pelas provas documental e pericial, evidenciam que o réu praticou as condutas descritas na denúncia, não havendo motivos para infirmar as versões apresentadas.

2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de substancial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu – caso dos autos.

3. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima, quando apenas orbitam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.

4. Inviável falar em atipicidade de conduta por ausência de dolo. A versão de que a vítima teria esbarrado na porta não possui plausibilidade, porquanto em manifesto confronto com os elementos carreados aos autos.

5. Não há como reconhecer o instituto da legítima defesa quando a agressão perpetrada pelo acusado jamais se enquadraria nos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão". 5.1. Mesmo no caso de agressões recíprocas, o agente que não utiliza meios moderados para repelir a injusta agressão responde pelo crime de lesão corporal, em face do excesso praticado.

6. Se as agressões resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, gerando, ainda, sequelas por longo período, senão de modo permanente, a conduta do apelante se amolda, de modo indubitável, ao art. 129, § 1º, I, do CP (lesão corporal grave). 6.1. Inviável o acolhimento do pleito desclassificatório para lesão corporal leve. Tampouco se cogita a modalidade culposa, sendo certo que as agressões foram perpetradas ao menos a título de dolo eventual.

7. Correta a análise desfavorável das consequências do crime de lesão corporal de natureza grave, pois, além da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias (circunstância suficiente ao enquadramento como lesão de natureza grave), constatou-se a existência sequelas, com repercussões que ultrapassam o prejuízo ao exercício de seu ofício e por prazo indefinido.

8. Não havendo comprovação de que a vítima tenha efetivamente contribuído para a prática do delito, reputa-se neutro o seu comportamento, não podendo tal vetorial ser sopesada em favor do réu.

9. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável. 9.1. Se a sentença utilizou critério mais rigoroso sem justificativa idônea, impõe-se a redução da pena-base.

10. Incabível falar em aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, se o agente não admitiu a prática delitiva em nenhum momento do inquérito ou da ação penal. Ao contrário, imputou à ofendida a responsabilidade dos fatos.

11. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima, a título de dano moral, desde que fixado em valor módico e proporcional. Tratando-se de réu patrocinado pela Defensoria Pública, mostra-se elevado e desproporcional a indenização fixada em R$ 2.000,00, impondo-se sua redução para R$ 800,00, nos termos da jurisprudência desta Corte.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJDFT, Acórdão 1810159, 0703395-04.2021.8.07.0017, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 15/02/2024, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – ANIMUS LAEDENDI SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE MEIOS MODERADOS PARA REPELIR A SUPOSTA AGRESSÃO PERPETRADA PELA VÍTIMA –RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTO NO ART. 129, § 4º, DO CÓDIGO PENAL – AFASTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA O APELANTE AGIDO SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – REDUÇÃO DA PENA APLICADA EM SEU MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA PREJUDICIAL AO RÉU –
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO NA SENTENÇA DESPROPORCIONAL

AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA CRIMINAL – REDUÇÃO DE OFÍCIO
– RECURSO – NEGA PROVIMENTO (TJ-PR 0006847-37 .2018.8.16.0011 Curitiba, Relator.: substituto sergio luiz patitucci, Data de Julgamento: 27/01/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/01/2024, grifos nossos).

Por fim, registra-se que, segundo o artigo 387, IV, do CPP, a indenização fixada na esfera penal constitui valor mínimo, não havendo empecilho para a vítima buscar compensação em patamar superior, perante o juízo próprio.

Nessa linha, considerando o pedido de indenização por danos morais requeridos pelo Ministério Público e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu prejuízos relevantes decorrentes das agressões sofridas, notadamente de cunho físico, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, IV do CPP, acolho o pleito defensivo e reduzo o valor da indenização a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), visando resguardar sua natureza pedagógica, punitiva e desestimuldora a reiteração da conduta lastimável e ilícita.

Mantenho, por derradeiro, as demais disposições da decisão objurgada.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento ao apelo
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025